Tribunal: TJMT
Processo: 0001199-32.2011.8.11.0053
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001199-32.2011.8.11.0053
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURIDES DOMINGOS DA SILVA (APELANTE), MAURIDES DOMINGOS DA SILVA - CPF: 717.932.041-28 (APELANTE), TEREZINO FRANCISCO DA SILVA (VÍTIMA), TEREZINO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 569.857.381-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio. A defesa pleiteia a impronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em determinar se há indícios suficientes de autoria delitiva para manter a decisão de pronúncia, submetendo o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade do delito está comprovada por meio de laudos periciais, certidão de óbito e demais elementos probatórios constantes nos autos.

4. Existem indícios suficientes de autoria, baseados em declarações testemunhais e demais elementos colhidos durante a instrução processual, que justificam a submissão do caso ao Tribunal do Júri.

5. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria, não sendo necessária prova cabal, cuja análise aprofundada compete ao Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso em Sentido Estrito desprovido, mantendo-se a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento:
“Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, deve ser mantida a decisão de pronúncia, submetendo-se o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CPP, arts. 413, 415.

Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 26/9/2023; AREsp n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 21/11/2023; AgRg no HC n. 894.353/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 22/4/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MAURIDES DOMINGOS DA SILVA
em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger (MT), que o pronunciou como incursos no
artigo 121, do Código Penal
(Id. 236683242).

Inconformada, a defesa do recorrente almeja a sua impronúncia, argumentando, em síntese, que não há indícios suficientes da autoria delitiva para justificar o prosseguimento do feito,
inexistindo Testemunha ocular dos acontecimentos e não havendo outras provas válidas a corroborar com o único testemunho produzido em juízo
(Id. 236683244).

Contrarrazões do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 236683245).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 245678168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso manejado pelos recorrentes.

Conforme relatado, o objeto recursal cinge-se à impronúncia do recorrente ante à ausência de indícios suficientes da autoria do crime em análise.

Narra a denúncia:

Consta nos autos que, no dia 08/09/2010, a vítima e o suspeito estavam fazendo uso de bebida alcoólica quando Maurides bateu a porta de sua residência e disse para Edson Silva Nunes se deslocar até a residência de Teresino para ver o que tinha feito, em seguida empreendeu em fuga. (...).

Em seguida, Edson Silva Nunes, à fl. 07, relata que é sobrinho da vítima e do suspeito e que estava, na data dos fatos, dormindo na residência de Maurides quando este, de noite, chegou e mandou que ele olhasse o que tinha feito com Teresino e, em seguida, empreendeu em fuga.

Às fls.09/14, tem-se o Laudo Pericial n. 1.9067.1.2010.5782-01 de necropsia da vítima Terezino Francisco da Silva, apontando como causa da morte choque hipovolêmico causado por lesões múltiplas.

À fl. 21 foi juntado a Certidão de Óbito da vítima (...) (Id. 236683206 – p. 07-09).

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado nos termos da exordial acusatória.

Nesta instância recursal postula pela impronúncia.

O recurso defensivo
não comporta provimento
.

A materialidade do delito restou sobejamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência (Id. 236683206 – p. 13-14); auto de apreensão (Id. 236683206 – p. 17); laudo pericial n. 1.9067.1.2010.5782-01 (Id. 236683206 – p. 20-26); certidão de óbito (Id. 236683206 – p. 36); laudo pericial n. 02-06-005411/2010 (Id. 236683206 – p. 37-69); além das declarações prestadas em sede policial e judicial.

Pauta-se, a defesa, pela impronúncia do acusado, sob o argumento de que, no caso em apreço, os elementos colhidos no curso da instrução processual não trazem indícios quanto à imputação da autoria do delito ao réu, a justificar levá-lo a julgamento em Sessão Plenária de Júri.

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5o, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito da causa, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (art. 413, CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que, ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou ou seja, de fato, o autor do crime.

Estes indícios a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular deve ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, não devendo ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta.

Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida Perri, em seu artigo
O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-pilatos!
(Publicado em Migalhas: https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao):

Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que existam provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime.

Nos termos do artigo 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(I)

estiver comprovada a inexistência do delito;

(II)

estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III)

o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgir incontestáveis nos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio pro societate
quanto à sentença de pronúncia, é preferível que sejam utilizados os
standards
probatórios em seu lugar, que advêm de previsão legal, e, portanto, são menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com a devida vênia aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do
in dubio pro societate
, é a crítica doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio
in dubio pro societate
, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária. [...].

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar. [...].

Sobre o
in dubio pro societate
, Fauzi Hassan Chukr sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André Gracia observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do
in dubio pro societate
ou do “in dubio contra reum é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel contramajoritário” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que “a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri. A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da democraticidade, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional”. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19a Ed. São Paulo: 2024. p. 739-740).

Muito embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalte-se o entendimento firmado no julgamento do REsp n. 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, em que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça adotou o posicionamento de banir de seu léxico o
in dubio pro societate
:

O
in dubio pro societate
, "na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T., DJe 2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "in dubio pro societate" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva. (...) (REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio pro societate
. Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio pro societate
não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo modo, não proponho alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio pro societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o
in dubio pro societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto standard do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do AgRg no AgRg no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira, DJe de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o standard probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos arts. 155, 156, 413 e 414 do CPP. (...).

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o
in dubio pro societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP. (AREsp n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023).

Veja-se que, no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, são vários os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio pro societate
, limitando-se tão somente ao standard probatório previsto em lei:

A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri. A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia. É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e inafastável princípio do
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri. (N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ, REsp no 2091647/DF). “As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE no 1003671-70.2019.8.11.0000). Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP). (N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023).

A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação. (N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seriam suplantados pelo
in dubio pro societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como Pôncio Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que, então, serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob a análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode “o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus” (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco as consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standards
probatórios soluciona a questão de maneira aparentemente mais apropriada e técnica do que atar-se ao conflito, entre o uso ou não do
in dubio pro societate
.

Quando se fala sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é "o que é necessário", em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é standard de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato. Suzan HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que standards de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo, portanto). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas . LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo: SaraivaJur. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória, necessário seria demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que o acusado praticou aquele crime.

Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e o princípio
in dubio pro reo
, previstos na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões: (...).

Prova além de toda a dúvida razoável (beyond/any resonable doubt – BARD), (...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”? (...).

O in dúbio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória e também como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio
in dubio pro reo
, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo: SaraivaJur. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o standard probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do standard probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard) (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo: SaraivaJur. 2022. p. 415).

Qual seria o
standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário, a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que, neste caso, cabe a impronúncia do acusado. Neste sentido, Disse Perri, em artigo de sua autoria, citado alhures:

Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a um outro maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado
in dubio pro societate
, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação calibrosa no princípio da presunção de inocência.

O in dubio pro reo, como manifestação do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor. (...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la” (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

No caso em apreço, ao pronunciar o acusado o Juízo
a quo
entendeu que:

(...) Do depoimento prestado em Juízo, entendo que se encontram presentes indícios da autoria delitiva. Isto porque, é possível averiguar que de fato o acusado desferiu golpes de faca contra a vítima, conforme demonstrado pelas provas colhidas durante o inquérito policial, o que foi corroborado pela oitiva realizada no decorrer da instrução probatória.

Ainda, ressalta-se que o art. 413 do CPP prescreve que o Juiz pronunciará o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria.

In casu
, não há dúvidas da materialidade, conforme acima exposto, e, entendo haverem indícios suficientes da autora delitiva, pois que, esta é a conclusão que se retira da instrução probatória e demais provas (...). (Id. 236683242).

Quanto ao pleito da impronúncia do recorrente pela inexistência de indícios de suficientes de autoria, para haver o seu reconhecimento deve ser cristalina a completa ausência prova, isto é, quando a pronúncia for fundada apenas em elementos informativos exclusivamente colhidos na fase policial, em que não há contraditório, consoante disciplina o art. 155, do Código de Processo Penal, eis que isso possibilitaria a condenação de alguém sem o exercício do contraditório.

Assim, ainda que esses elementos colhidos na fase policial possam ser utilizados para que seja prolatada a sentença condenatória, deve haver a sua combinação com ao menos uma prova produzida na fase judicial.

A testemunha
EDSON SILVA NUNES
, ao ser ouvida na fase inquisitorial, afirmou que é sobrinho do acusado e da vítima e que, na data dos fatos estava em casa dormindo quando o acusado chegou “apavorado” falando que havia matado a vítima, mas em um primeiro momento, a Testemunha não acreditou, por isso trocou de roupa e foi até o local onde a vítima estava e ao chegar constatou o ocorrido e chamou a polícia. Informou que o acusado saiu tomando rumo ignorado.

Em juízo, a testemunha narrou os fatos:

MP
: Existe uma acusação de homicídio que pesa em desfavor do Sr. Maurides Domingos da Silva. Segundo consta, em uma situação ocorrida no dia 08 de setembro do ano de 2010, ele matou Terezino Francisco da Silva. E o senhor é uma das testemunhas que tem obrigação de dizer a verdade. (...) O que o senhor sabe sobre estes fatos? Sobre a morte do Terezino? O que o senhor sabe sobre isso?
Testemunha
: Eu estava lá em casa, no dia do acontecido, dormindo a noite.
MP
: O senhor é parente do Terezino?
Testemunha
: É meu parente também, é meu tio.
MP
: Quem?
Testemunha
: O Terezino também.
MP
: Também quem? Quem? Então explica tudo. Quem é seu parente?
Testemunha
: é os dois.
MP
: os dois são seus parentes?
Testemunha
: é.
MP
: tio e sobrinho?
Testemunha
: É os dois. São meus tios.
MP
: Os dois são seus tios.
Juiz
: Eles são irmãos?
Testemunha
: Um é tio porque é irmão da minha mãe e o outro é tio da minha mãe.
MP
: E eles se davam bem?
Testemunha
: Davam.
MP
: E aí no dia como que foi?
Testemunha
: Eu estava em casa dormindo, daí quando assustou o Maurides chegou lá (...) dizendo que tinha acontecido isso, dizendo que tinha matado o Terezino, aí eu estava dormindo, saí só de roupa.
MP
: Ele falou para o senhor?
Testemunha
: É, todo assustado e falou. Na hora eu não acreditei, depois voltei para dentro e troquei de roupa e desci na casa lá, aí ele tomou rumo ignorado. Na hora eu desci lá na casa.
MP
: Ele estava alcoolizado?
Testemunha
: Não deu para eu perceber na hora. Eu estava dormindo. Depois ele falou para mim, eu voltei e troquei de roupa e voltei lá na casa e ele sumiu da cidade. Até agora eu não vi mais ele. Aí quando eu cheguei lá e vi o fato ocorrido. Aí eu vim na cidadezinha e chamei a polícia para lá ver. Foi isso.
MP
: Ele contou para o senhor o motivo pelo qual ele?
Testemunha
: Não, eu estava dormindo.
MP
: Mas depois o senhor não teve mais contato com ele?
Testemunha
: Não tive mais contato com ele.
MP
: Foi a última vez que o senhor viu?
Testemunha
: Foi a última vez.
MP
: Ele foragiu?
Testemunha
: Eu não vi mais ele.
MP
: Aí o senhor foi até ao corpo? O senhor chamou a polícia?
Testemunha
: Eu fui até ao corpo e fui na cidadezinha mais perto e chamei a polícia.
MP
: E qual foi a arma do crime?
Testemunha
: Uma faca.
MP
: O senhor não tem nem ideia do motivo pelo qual eles se desentenderam?
Testemunha
: Eles eram parentes, tio e sobrinho, né? Não sei. (...)
Defesa
: O senhor mora muito perto do local aonde a vítima foi encontrada?
Testemunha
: Moro há uns 500 metros.
Defesa
: O senhor não escutou barulho? Nada?
Testemunha
: Não escutei nada, já era tarde da noite.
Defesa
: E não tinha ninguém ali próximo do corpo para dizer o que tinha acontecido?
Testemunha
: Não tinha porque era sítio.
Defesa
: O senhor não sabe o endereço do Sr. Maurides?
Testemunha
: Não sei. (...)
Juiz
: O senhor falou que houve um desentendimento? Que o senhor estava dormindo.
Testemunha
: Eu estava dormindo em casa eu sai só de (...).
Juiz
: E o Maurides te acordou? É isso?
Testemunha
: Acordou, chamou eu lá na casa.
Juiz
: E falou o que?
Testemunha
: Eu matei o Terezino.
Juiz
: Ele falou?
Testemunha
: Ai eu falei, não pode ser. Na hora não acreditei, daí eu voltei para dentro de casa, troquei de roupa e fui lá na casa dele e nessa hora ele sumiu (...) (Id. 236683210).

Em decisão prolatada nos autos, diante da inércia do advogado constituído e da impossibilidade de intimação do recorrente, em razão da alteração de seu endereço sem comunicação ao Juízo, foi declarada sua revelia à luz do art. 367, do CPP.

Entendo que o magistrado de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar o acusado, pois devidamente preenchido o standard probatório necessário.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE
. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação, prelibatório, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente. No caso, a decisão de pronúncia, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito, deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual
. (...) (AgRg no HC n. 894.353/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024) (
grifos meus
).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, §2o, DA LEI 12.850/2013) –
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
– RECURSO NÃO PROVIDO.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.
(N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024) (
grifos meus
).

Diante desse cenário, é evidente que inexiste a certeza necessária para a impronúncia, não podendo, portanto, os argumentos de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva serem acolhidos no atual estágio processual, devendo sua análise ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Portanto, considerando as provas apresentadas até o momento e o próprio
modus operandi
do ocorrido, é inevitável reconhecer a plausibilidade da acusação formulada pelo Ministério Público na denúncia, bem como a existência de elementos nos autos que a sustentem. Assim, à primeira vista, a tese da defesa parece ser apenas uma das versões apresentadas no processo.

Cediço que eventual dúvida deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, tendo em vista que na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

Desse modo, estando preenchidos os requisitos do artigo 413, do Código de Processo Penal, é o caso de submissão do recorrente ao julgamento de seus pares, de forma que a sentença de pronúncia deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se a pronúncia de
Maurides Domingos da Silva
pela suposta prática do delito previsto no artigo 121,
caput
, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024